Tribunal: TJES
Processo: 5012755-76.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012755-76.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

APELADO: GP AUTO PECAS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO VEICULAR. REPARO EM OFICINA CREDENCIADA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PELA SEGURADORA. RECUSA DE PAGAMENTO POSTERIOR. ALEGAÇÃO DE SUPERFATURAMENTO E AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS DE AQUISIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença que determinou o pagamento de indenização por danos materiais em favor de GP Auto Peças Ltda, em razão de serviços de reparo automotivo em veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da recusa de pagamento pela seguradora, fundamentada na suposta ausência de notas fiscais de aquisição das peças e em alegações de superfaturamento, sob a ótica dos deveres anexos da boa-fé objetiva e da proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se a realização dos reparos no veículo segurado pela oficina após vistoria técnica e autorização expressa da seguradora pelo valor total de R$ 86.949,74.

Carece de força jurídica a tese de superfaturamento, visto que a seguradora detinha pleno conhecimento dos valores no momento da aprovação do orçamento.

Cabia à seguradora o questionamento de preços ou o fornecimento direto de peças antes de autorizar o início dos serviços, condutas ignoradas pela recorrente.

Configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, a exigência posterior de notas fiscais de aquisição das peças.

Demonstra o documento de autorização a dispensa de ajuste fiscal como contrapartida pactuada para a viabilidade do reparo.

Caracteriza
venire contra factum proprium
a criação de obstáculos ao pagamento de serviço autorizado e devidamente prestado, em desrespeito à proteção da confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autorização expressa de reparos por seguradora, após vistoria técnica e aprovação de orçamento, vincula a empresa ao pagamento dos valores ajustados.

Viola o princípio da boa-fé objetiva e a proibição de comportamento contraditório a recusa de pagamento baseada em superfaturamento ou falta de documentos fiscais de custo após a execução do serviço autorizado.

A proteção da confiança legítima impede a alteração injustificada de postura de uma das partes em prejuízo da outra.

Dispositivos relevantes citados
: art. 422 do Código Civil; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5012755-76.2023.8.08.0030

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

APELADO: GP AUTO PEÇAS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. objetivando a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em favor de GP AUTO PEÇAS LTDA, decorrente de serviços de reparo automotivo em veículo segurado.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se em verificar a legalidade da recusa de pagamento pela seguradora, fundamentada na suposta ausência de notas fiscais de aquisição das peças e em alegações de superfaturamento. Tais fundamentos devem ser confrontados com os deveres anexos da boa-fé objetiva e a proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

No que tange ao mérito, é incontroverso que a oficina apelada realizou os reparos no veículo segurado após a seguradora apelante ter realizado vistoria técnica (nº 28910990105) e autorizado expressamente o serviço pelo valor total de R$ 86.949,74.

A tese defensiva de superfaturamento, exemplificada pelo valor de uma mangueira de filtro de ar, mostra-se desprovida de força jurídica para anular o ajuste. Conforme bem asseverado na sentença, a seguradora teve pleno conhecimento dos valores no momento da vistoria e da aprovação do orçamento. Se discordava dos preços praticados pela sua própria oficina credenciada, deveria ter exercido a faculdade de fornecer as peças diretamente ou questionado os valores antes de autorizar o início dos trabalhos, condutas das quais quedou-se inerte.

Ademais, a exigência de apresentação de notas fiscais de aquisição das peças constitui flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil.

O documento de autorização de reparos emitido pela própria apelante trazia a observação expressa de "manter o desconto de peças cadastrados em sistema, SEM AJUSTE FISCAL". Tal condição, associada ao desconto de 20% concedido pela oficina, evidencia que a dispensa de comprovação do custo de aquisição era a contrapartida pactuada para a viabilidade do reparo, ainda que constante a ressalva denominada de “observações gerais”, grifada em amarelo, no documento com id. 16542047.

A conduta da seguradora, ao criar obstáculos posteriores ao pagamento de um serviço que ela própria autorizou e que foi devidamente prestado, caracteriza o
venire contra factum proprium
. A proteção da confiança legítima impede que uma das partes altere injustificadamente sua postura em prejuízo da outra após ter gerado uma expectativa de direito.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores é uníssona em aplicar a teoria do fortuito interno aos riscos da atividade, bem como em repelir comportamentos contraditórios que firam a lealdade contratual.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por força do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.